Tribunal: TJDFT
Processo: 0710101-08.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE A NOITE. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADADAS. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO COMUMENTE UTILIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Restando comprovado que o réu entrou, no período noturno, em residência alheia, sem autorização, caracterizado está o crime de violação de domicílio, o qual não exige dolo específico, bastando a presença do dolo genérico, de “invadir” o domicílio sem anuência da vítima. 1.1. Se não houve comprovação nos autos, pela defesa, de que o réu estaria sob influência de drogas, mantem-se a condenação.
2. Provadas a autoria e materialidade do crime de falsa identidade, mantém-se a condenação do réu, independentemente da obtenção do resultado pretendido.
3. A fração utilizada pelo Juízo sentenciante na primeira fase da dosimetria foi mais elevada do que a usualmente utilizada por esta corte de justiça, devendo a pena final ser reduzida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.